Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o decreto condenatório se mantém.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. Os depoimentos das vítimas, e da testemunha, são suficientes e aptos para comprovarem o uso da arma de fogo no delito de roubo em análise, sendo desnecessária a apreensão do artefato para configurar a majorante do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.